Tribunal: TJDFT
Processo: 0750562-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750562-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ALCIDES FREITAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALCIDES FREITAS DE SOUZA: “Indefiro o pedido do ID 214852025, uma vez que não se mostra razoável expedir ofício ao INSS com o objetivo de obter informações sobre eventuais recebimentos de valores da executada, tendo em vista a natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ainda que futuramente. Convém ressaltar, ademais, que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens penhoráveis, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em procedimento de cumprimento de sentença, o credor postulou a expedição de ofício ao INSS e consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para verificar o percebimento de proventos de aposentadoria ou benefício previdenciário e a existência de vínculo empregatício da parte devedora, com o objetivo de eventual penhora. 2. O pedido não comporta acolhida, posto que, por expressa disposição legal, benefícios ou proventos de aposentadoria, assim como o salário, são impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a natureza do crédito exequendo não está contemplada nas exceções legais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1922478, 0727100-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. REALIZAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito. 2. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial. 3. O sistema INFOJUD utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. 4. Não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento que os pretendidos pela via requerida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1905110, 0711621-44.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no PJe: 22/08/2024.) Retornem os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta que, “durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud e outros. E nenhuma delas frutífera para satisfação da Execução”. Salienta que “a diligência pleiteada não contempla aquelas que podem ser realizadas pela parte sem a intervenção do judiciário e por isso se justifica o pedido”. Acrescenta que “os Tribunais tem diuturnamente mitigado a regra de impenhorabilidade”. Conclui que, “não tendo logrado êxito em localizar bens da Executada, mister se faz a tomada de todas as providências com condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar expedição de ofício ao INSS para esse órgão informar ao juízo de onde provem os recolhimentos realizados pela devedora ou se esta recebe benefício dessa instituição” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 66670021). É o relatório. Decido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. À luz dessa premissa, em princípio não se justifica o envio de ofício ao INSS para averiguar se o executado percebe algum benefício previdenciário que, por sua própria natureza e valor, é insuscetível de penhora, ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente, a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07147430220238070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 7/11/2023)” “Agravo de instrumento. Execução de título Extrajudicial. Expedição de ofício ao INSS. Impenhorabilidade de benefício previdenciário. Diligência inútil. (AGI 07075469320238070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 6/11/2023)” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de dezvembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator